Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. A prova documental produzida revela que as partes foram vítimas de procedimento ilegal conhecido como “pirâmide financeira” que implica nulidade dos negócios jurídicos celebrados (Código Civil, artigo 166, inciso II).
II. A versão fática narrada na petição inicial se torna plausível, porque retrata de fato de conhecimento generalizado (Código de Processo Civil, art. 374), diante das inúmeras ações similares ajuizadas no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios em face dos apelantes/demandados e todas fundadas na mesma causa de pedir da presente demanda (“pirâmide financeira”).
III. As sucessivas alterações societárias e a inexistência de ativos financeiros em nome das empresas demandadas corroboram a necessidade de se determinar a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de afastar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, sobretudo em razão da responsabilidade solidária de todos os envolvidos (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 “caput” e 28, § 5o, observado o artigo 1.032 do Código Civil).
IV. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.